Tribunal: TJES
Processo: 5026969-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026969-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

APELADO: CLEYTON DA CUNHA RODRIGUES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026969-18.2023.8.08.0048

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

APELADO: CLEYTON DA CUNHA RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento em face de particular, condenando-o ao pagamento de R$ 20.371,00, atualizados pela taxa Selic desde o desembolso (23/11/2021).
2. O recurso insurge-se contra o critério de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, sustentando que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deveriam incidir juros de 1% ao mês e correção monetária cumulada, e, após a nova lei, a Selic e o IPCA, de forma cumulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, no período de incidência de juros e correção cumulados, incide a taxa Selic (REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).
5. A partir de 1º de setembro de 2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, em períodos de incidência de correção e juros cumulados, aplicam-se cumulativamente o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice de inflação conforme a Resolução CMN nº 5.171/2024, para juros moratórios.
6. Assim, deve ser mantida a aplicação da Selic integral até 31/08/2024, e, após essa data, a incidência cumulada de IPCA e Selic deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária incida pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário.
Tese de julgamento:
“1. Até 31 de agosto de 2024, aplicam-se juros e correção pela taxa Selic integral. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios incidem pela taxa Selic deduzida e a correção monetária pelo IPCA, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026969-18.2023.8.08.0048

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

APELADO: CLEYTON DA CUNHA RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
GENTE SEGURADORA SA
contra a r. sentença (ID 16844074) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Ressarcimento movida contra
CLEYTON DA CUNHA RODRIGUES
, julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento de R$ 20.371,00 (vinte mil, trezentos e setenta e um reais), atualizados pela SELIC (que engloba juros e correção) a partir do desembolso (23/11/2021).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16844075), que:
(i)
o critério para juros e correção fixado na sentença está equivocado;
(ii)
a SELIC só poderia incidir como juros após a vigência da Lei 14.905/24 (01/09/2024);
(iii)
antes da referida lei, deveriam ser aplicados juros fixos de 1% ao mês, cumulados com o índice de correção monetária (do TJES) desde o desembolso (23/11/2021); e que
(iv)
após a vigência da nova lei, deveriam incidir a SELIC (para juros) e o IPCA (para correção), de forma cumulada.

O Apelado, revel, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal limita-se à definição dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação.

O Apelante (Autor) sustenta que a sentença errou ao aplicar a taxa SELIC desde o desembolso (ID 16844074). Defende que, no período anterior à Lei n.º 14.905/24 (01/09/2024), deveriam incidir juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, e somente após a nova lei, a SELIC-IPCA.

O recurso merece provimento parcial.

No período de incidência de juros e correção cumulados, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão tais consectários incidir sobre o valor devido pelo índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

A matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ainda, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, tratando-se de nítido caso concreto de responsabilidade extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ), acertada a sentença que aplicou a SELIC (que já engloba juros e correção) desde o desembolso.

Todavia, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, por se tratar também de período de incidência de juros e correção cumulados, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024. 4.
Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, apenas para determinar que após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.